Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo Tema Repetitivo 1132 decorrente dos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetada para julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a questão: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário), ” 1.1. Em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator, MARCO BUZZI, e restou afastada a determinação de sobrestamento de todos os feitos e recursos que versem sobre a matéria afetada.
2. Prova da constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 (artigo 3o e Súmula 72, STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Instada a emendar a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, expressamente ressaltada a necessidade de recebimento da notificação no endereço, a autora, embora a reiteração da determinação, não fez tal comprovação.
3. Não basta o envio do instrumento de constituição em mora ao endereço registrado em contrato, imprescindível seja o instrumento ali recebido (TJDFT. Acórdão 1418322, APC 07107630620218070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 11/5/2022). 3.1. Caso frustrada a notificação do devedor por via postal, pode o credor levar a efeito protesto por edital, ou outra diligência assemelhada com o fim de constituir o devedor em mora, o que, na hipótese, também não foi levado a efeito.
4. Por fim, de se ver que é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II CPC) nem por abandono da causa (art. 485, III CPC).
5. Recurso desprovido.